Tribunal: TJES
Processo: 5003400-36.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003400-36.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: LUIZA GOMES MAGIONI
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003400-36.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: LUIZA GOMES MAGIONI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

em face da sentença proferida pelo douto Juízo de direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da
“
ação
de execução fiscal
”
ajuizada em desfavor de
LUIZA GOMES MAGIONI
, julgou extinta a execução pela satisfação da obrigação, com fulcro no artigo 924, inciso II do CPC, e deixou de condenar a demandada ao pagamento do ônus sucumbencial, considerando a ausência de citação (evento nº 3179779).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 3179783, a municipalidade sustenta, em síntese, a possibilidade de condenação à parte executada ao pagamento de honorários sucumbenciais apesar da citação.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 934 do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

em face da sentença proferida pelo douto Juízo de direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da
“
ação
de execução fiscal
”
ajuizada em desfavor de
LUIZA GOMES MAGIONI
, julgou extinta a execução pela satisfação da obrigação, com fulcro no artigo 924, inciso II do CPC, e deixou de condenar a demandada ao pagamento do ônus sucumbencial, considerando a ausência de citação (evento nº 3179779).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 3179783, a municipalidade sustenta, em síntese, a possibilidade de condenação à parte executada ao pagamento de honorários sucumbenciais apesar da citação.

Cinge-se a matéria recursal à análise da viabilidade da condenação da parte executada-apelada ao pagamento dos ônus sucumbenciais mesmo que não tenha sido citada para integrar a relação processual.

O
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
ajuizou ação de execução fiscal em face de
LUIZA GOMES MAGIONI
alegando a existência de débito de R$3.951,39 (três mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos) relativo ao não pagamento do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU), da contribuição de iluminação pública, e das taxas de limpeza pública e de coleta de lixo (evento nº 3179762).

Embora não tenha logrado êxito em promover a citação da parte executada, a municipalidade informou, no evento nº 3179777, a quitação administrativa do débito, e, por conseguinte, pugnou pela extinção do feito executivo.

Embora tenha acolhido o pleito de extinção da execução, o juízo a
quo
não condenou a executada ao pagamento dos honorários advocatícios em razão da ausência de citação.

Nas hipóteses em que sequer há o aperfeiçoamento da relação processual mediante a citação do executado – como no caso dos autos –
,
inviável a condenação

da parte ao pagamento de qualquer rubrica, sob pena de violação dos princípios basilares do direito, quais sejam: contraditório e ampla defesa.

A primeira e primordial consequência da observância do contraditório é assegurar à parte contrária o direito à informação. Sem conhecer formalmente os termos do processo – seja ele administrativo ou judicial – a parte fica a mercê das alegações unilaterais do oponente, sem poder exercer as duas outras facetas do contraditório – direito de manifestação e de ver seus argumentos considerados.

O legislador infraconstitucional conferiu a devida importância ao respeito ao contraditório ao tratar “
das normas fundamentais do processo civil
” no Código de Processo Civil, a saber:

Art. 7° É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Art. 9° Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. (grifo nosso)

Ao comentar estes dispositivos legais, a doutrina
1
afirma que:

Os direitos de participação e de diálogo, além da garantia dos debates estariam comprometidos e, via de consequência, o próprio contraditório, se o juiz pudesse decidir qualquer tipo de questão de direito processual ou material em desfavor de uma das partes, sem que ela fosse previamente ouvida.

[...]

O contraditório contemporâneo encontra-se escorado em duas linhas mestras: a vedação às decisões surpresa – corolário do direito de participação – e o direito de influenciar a decisão judicial, a qual tem no dever judicial de motivar a decisão o seu escudo protetor. Todavia, nenhuma das perspectivas assinaladas será desenvolvida se o processo não for pautado na paridade de armas e na cooperação entre os sujeitos processuais.

Nesta mesma linha de raciocínio, preleciona o
caput
do art. 239 do Código de Processo Civil que “
para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido
”.

Logo, subsumindo os fatos às normas de índole constitucional e infraconstitucional, tenho como
inadmissível
impor à parte executada o ônus do pagamento das verbas sucumbenciais sem que sequer tenha tido conhecimento explícito do presente feito por meio da citação válida.

Em casos idênticos, assim se pronuncia este egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É farta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de que a extinção da execução fiscal pelo pagamento do débito após o ajuizamento da demanda e antes da citação, não impõe ao executado a obrigação de arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais, uma vez que não houve a angularização da relação jurídica processual. 3. Inaplicável o princípio da causalidade ao caso, uma vez que o executado não praticou qualquer ato judicial que importasse em despesa, tampouco foi o mesmo citado para integrar a demanda, reputando-se descabida a sua condenação ao pagamento de custas finais e honorários de sucumbência, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140278009, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2022, Data da Publicação no Diário: 03/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É incabível a condenação do Executado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais antes de efetivada a triangularização da relação processual, pela ausência de citação. 2. O princípio da causalidade não se aplica quando não ocorre a triangularização da relação processual, na medida em que a ausência de citação significa que a parte não chegou a integrar a lide e, sendo assim, impor uma condenação ao executado/apelado violaria princípios basilares do direito, como o contraditório e a ampla defesa. 3. Conforme entendimento majoritário do e. TJES e seguido por esta Primeira Câmara Cível, é incabível a condenação do executado ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais nas execuções fiscais extintas em razão do pagamento do débito após o ajuizamento da demanda e antes da citação. Não ocorrida a triangularização da relação jurídica processual, a imposição ao executado da obrigação de arcar com as verbas sucumbenciais implicaria em verdadeiro cerceamento de defesa, porquanto a parte condenada sequer integrou a lide. Apelação cível conhecida, mas não provida. (TJES, Classe: Apelação, 35140261575, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 30/01/2018). 4. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035130297514, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS PELO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. É incabível a condenação do Executado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais antes de efetivada a triangularização da relação processual, pela ausência de citação. II. In casu, após proposta a AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, restou formalizado o Termo de Confissão de Dívida com Compromisso de Pagamento, de modo que o Exequente requereu a extinção do feito, antes da citação da parte Executada. III. Inexistindo a citação da parte Executada, faz-se impossível a condenação da mesma ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140038023, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021)

Nesse mesmo sentido colhe-se o seguinte aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS. 1. "Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda" (REsp n. 1.927.469/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/9/2021). 2. Na satisfação do débito administrativo, após o ajuizamento da execução, se a Fazenda Pública não cobrou a verba honorária nem sequer fez ressalva alguma a esse título, a aceitação do pagamento (integral) constitui renúncia aos consectários, inclusive eventuais honorários. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.875.947/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 10/12/2021.)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a r. sentença recorrida.

Na sequência, a despeito do enunciado administrativo n. 7 do STJ e do enunciado nº 241 do FPPC, por equidade e paralelismo das formas, deixo de condenar o autor nos honorários recursais, vez que não houve triangularização da relação processual.

É como voto.

1
CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro.
in

Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil
/Teresa Arruda Alvim Wambier [et al], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 78.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCABÍVEL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Nas hipóteses em que sequer há o aperfeiçoamento da relação processual, mediante a citação do executado, é inviável condenar a parte ao pagamento de qualquer rubrica, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes deste Tribunal.

2.
A primeira e primordial consequência da observância do contraditório é assegurar à parte contrária o direito à informação. Sem conhecer formalmente os termos do processo – seja ele administrativo ou judicial – a parte fica a mercê das alegações unilaterais do oponente, sem poder exercer as duas outras facetas do contraditório – direito de manifestação e de ver seus argumentos considerados.

3.
O legislador infraconstitucional conferiu a devida importância ao respeito ao contraditório ao tratar “
das normas fundamentais do processo civil
” no Código de Processo Civil de 2015, notadamente ao dispor no art. 9º que “
n
ão se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
”. Nesta mesma linha de raciocínio, preleciona o
caput
do art. 239 do Código de Processo Civil que “
para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido
”.

4.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.